Tribunal: TJMT
Processo: 1026857-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026857-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VILSON DE BASTIANI - CPF: 604.236.929-68 (APELADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – VALIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO COMPATÍVEL – PARCIAL PROVIMENTO.

1 - A ausência de comprovação de esgotamento das tentativas de notificação pessoal e por correspondência antes da utilização de intimação por edital no processo administrativo configura cerceamento de defesa, sendo correta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que deu origem à execução fiscal.

2 - O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei estadual no 7.603/2001, sendo necessário reformar a sentença para afastar tal condenação.

3 - A fixação de honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, com base em valores escalonados proporcionais ao proveito econômico obtido, revela-se adequada, não se configurando desproporcional ou excessiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal no 1026857-91.2022.8.11.0041, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por VILSON DE BASTIANI, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2022560158. Em consequência, julgou extinta a execução fiscal e condenou o apelante ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, sustentando a validade da notificação realizada por edital e atribuindo ao apelado a responsabilidade pela ausência de comunicação, em razão de não ter mantido seu endereço devidamente atualizado. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade do processo administrativo e da CDA. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios arbitrados e a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais, invocando a isenção prevista em lei estadual.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão de primeiro grau que, ao acolher a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrido, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2022560158, sob o fundamento de cerceamento de defesa no processo administrativo que lhe deu origem. Além disso, o recorrente contesta a condenação ao pagamento de custas processuais, alegando isenção prevista na legislação estadual, e pleiteia, ainda, a redução dos honorários advocatícios arbitrados em seu desfavor.

No que tange à nulidade da CDA, o cerne da controvérsia reside na validade da intimação por edital realizada no processo administrativo. O juízo de origem entendeu que não houve comprovação suficiente de esgotamento das tentativas de notificação pessoal e por correspondência antes da utilização do edital, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa. O apelante, por sua vez, defende que a intimação por edital foi válida e está amparada na legislação aplicável, sendo uma medida legítima após a frustração das tentativas de notificação por outros meios.

Todavia, da análise dos autos, observa-se que o processo administrativo apresenta lacunas relevantes na comprovação das diligências realizadas para notificar pessoalmente o autuado. Ainda que o endereço registrado no órgão ambiental estivesse localizado na zona rural, como alegado pelo apelante, tal circunstância exige maior rigor na demonstração de que todas as alternativas de notificação pessoal e por correio foram efetivamente esgotadas antes da adoção da intimação editalícia, conforme dispõe o art. 121, §1o, inciso IV, da Lei Complementar no 232/2005. Por esse motivo, a nulidade do processo administrativo que deu origem à CDA está devidamente configurada, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau nesse aspecto.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE RECONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade de notificação por edital em procedimento administrativo e extinguindo a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a adequação da exceção de pré-executividade para impugnar a validade da notificação administrativa e (ii) a configuração de cerceamento de defesa na notificação por edital, após tentativa infrutífera de aviso de recebimento.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível para questões de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, que não exijam dilação probatória, como vícios na constituição do título executivo.

4. A notificação por edital é medida excepcional, admitida apenas quando esgotadas todas as tentativas de intimação por meios idôneos, conforme previsto na legislação aplicável.

5. No caso concreto, não se comprovou o esgotamento das tentativas de notificação pessoal, o que caracteriza cerceamento de defesa e invalida o processo administrativo, comprometendo a regularidade da execução fiscal.

6. A sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução foi mantida pelos próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC.

Tese de julgamento: "É cabível a exceção de pré-executividade para alegar a nulidade de notificação administrativa por edital, quando não esgotadas as tentativas de notificação pessoal, caracterizando cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 485, IV, e art. 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.104.900/ES; TJ-MT, AC no 00008673120188110082.

(N.U 0002743-53.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO VIA AR. NÃO PROCURADO. VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Somente deve ocorrer a intimação por edital quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência por outros meios, isto é, trata-se de medida excepcional, sob pena de cerceamento de defesa.

2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0001066-96.2018.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Quanto à condenação ao pagamento de custas processuais, razão assiste ao apelante. A legislação estadual, em seu art. 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001, dispõe de forma clara que a União, os Estados e os Municípios são isentos do pagamento de custas processuais, salvo em situações excepcionais, que não se aplicam ao caso em questão. A sentença, ao impor tal condenação, contrariou o dispositivo legal, sendo necessária a sua reforma para afastar a obrigação imposta ao Estado.

Por fim, no que se refere ao pedido de redução dos honorários advocatícios, observa-se que a verba honorária foi fixada com base nos critérios objetivos previstos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, considerando os valores escalonados em razão do proveito econômico obtido. A fixação realizada na sentença revela-se compatível com a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, não se caracterizando como desproporcional ou excessiva. Assim, inexiste fundamento para acolher o pedido de redução, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau nesse ponto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar a sentença exclusivamente no que se refere à condenação ao pagamento das custas processuais, afastando tal obrigação em razão da isenção prevista na legislação estadual. No mais, mantenho a decisão recorrida em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025